Tribunal: TJPA
Processo: 0803862-88.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803862-88.2021.8.14.0051

APELANTE: IAN MELO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0803862-88.2021.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

IAN MELO DE ARAUJO

ADVOGADO:

THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA - OAB/PA N.º 25.817

ADVOGADO: MATHEUS AGUIAR CARNEIRO - OAB/PA N.º 33.551

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE AFASTADA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por IAN MELO DE ARAÚJO contra sentença da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação do crime para furto, a exclusão das majorantes de uso de arma e restrição da liberdade, além da redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo pode ser desclassificado para furto em razão de suposta ausência de dolo de violência; (ii) estabelecer se houve coação moral irresistível que isente o réu de culpabilidade; e (iii) redimensionar a pena com base na adequação dos critérios de dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para furto é afastada, pois as provas colhidas, incluindo os depoimentos das vítimas e a confissão parcial do réu, comprovam sua participação ativa na execução do roubo, incluindo coação e restrição da liberdade das vítimas.

4.

A coação moral irresistível não se configura, pois não há evidências de que o réu agiu sob ameaça iminente de um mal injusto e grave que excluísse sua culpabilidade. O relato das circunstâncias demonstra sua participação voluntária e essencial no delito.

5.

Na dosimetria, a negativação da culpabilidade foi afastada, uma vez que a fundamentação genérica e desvinculada de provas não justifica o agravamento da pena. Restaram negativadas apenas as circunstâncias e consequências do delito, com base em fundamentação concreta e provas documentadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena definitiva para 11 anos e 4 meses de reclusão, e 111 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo majorado não pode ser desclassificado para furto se comprovada a participação ativa do réu no emprego de violência e restrição de liberdade das vítimas.

2.

A coação moral irresistível exige prova de ameaça iminente e grave, não se aplicando quando o réu age voluntariamente em cooperação com outro agente.

3.

Na dosimetria, a negativação da culpabilidade exige fundamentação concreta, não sendo admitidos argumentos genéricos sem base nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 70; art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 19.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0803862-88.2021.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

IAN MELO DE ARAUJO

ADVOGADO:

THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA - OAB/PA N.º 25.817

ADVOGADO: MATHEUS AGUIAR CARNEIRO - OAB/PA N.º 33.551

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IAN MELO DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à reclusão de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, V, § 2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal (id

13317921).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 06h30min, na Rua Magnólia, nº. 1223, esquina com Bugaville, Bairro do Aeroporto Velho, em Santarém – PA, o recorrente e seu comparsa Edson Teixeira de Araújo teriam invadido a residência da ofendida Claudemil Fonseca e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantiveram-na sob restrição de liberdade, assim como as vítimas Edilson da Cruz Nascimento, Paulo Roberto de Souza Sanches, Samuel Silva Amorim, Andressa Farias da Silva, Evelin Kauane Souza Dezincourt e Reinaldo da Silva Nobre, subtraindo, logo em seguida, diversos pertences delas, dentre os quais 01 (um) cordão, um pingente e 01 (um) anel de ouro, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) (id

13317801).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena mediante reforma dos critérios adotados na dosimetria (
i
d

13317954).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo (id

13317962).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo improvimento do recurso (id

15922003).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E CAUSAS DE AUMENTO

O apelante requer a desclassificação do crime de roubo para furto, sob alegação de ausência de dolo para o cometimento do crime mais grave, argumentando que sua intenção era apenas vigiar a rua enquanto seu comparsa subtraía bens da residência, que, segundo ele, acreditava estar vazia.

A defesa do apelante também contesta a aplicação das majorantes de emprego de arma de fogo e arma branca, bem como a restrição da liberdade das vítimas, sob o argumento de que não houve coautoria no emprego da violência ou grave ameaça, sendo estas ações exclusivas de seu comparsa, já falecido.

Entretanto, as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos das vítimas

Claudemil Fonseca, Edilson da Cruz Nascimento, Paulo Roberto de Souza Sanches, Samuel Silva Amorim, Andressa Farias da Silva, Evelin Kauane Souza Dezincourt e Reinaldo da Silva Nobre, bem como a confissão parcial do recorrente durante a instrução (id

13317875 – 13317888), evidenciam que ele, embora inicialmente não portasse a arma de fogo, participou ativamente do crime, coagindo as vítimas e contribuindo para a restrição de liberdade delas durante a execução, aderindo, portanto, à conduta de seu comparsa.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Quanto à alegação de coação moral irresistível, entendo que não assiste razão ao apelante. Para que se configure tal excludente de culpabilidade, é necessário que o agente tenha sido compelido a agir sob uma ameaça de causar-lhe um mal injusto e grave, o que não se observa no presente caso.

As circunstâncias descritas pelo apelante em seu depoimento, bem como o teor das declarações das vítimas não demonstram que ele agiu sob ameaça iminente que pudesse excluir sua culpabilidade, mas, sim, que ele teve papel fundamental na execução do crime de roubo descrito na denúncia.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, a pretensão merece acolhimento em parte.

A meu ver, o único equívoco cometido na dosimetria da pena basilar foi a negativação da culpabilidade.

Como é sabido, não majorar a pena com base em argumentos genéricos e abstratos. Me parece que o Juízo
a qu
o não observou tal diretriz na sentença impugnada quanto à negativação da culpabilidade, argumentando, sem referência a elementos probatórios contidos nos autos, que o apelante teria agido com premeditação e frieza, contrariando, pois, a jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ no particular (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA[1]
e precedentes do STJ[2]
).

Portanto, afasto a negativação da culpabilidade na fixação da pena base.

Restam, então, duas circunstâncias judiciais negativadas: as circunstâncias e as consequências do delito. Essas vetoriais contam com argumentação concreta e evidenciadas pela prova oral colhida em sede judicial. Assim, aplicando o critério de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Prosseguindo na dosimetria, considero a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6. Desta forma, a pena temporária deve ser estabelecida em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Ademais, verifica-se a concorrência de causas de aumento de pena, aplicando-se a regra do artigo 68 do Código Penal. Isso eleva a pena para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso formal de crimes de roubo, mantenho a majoração de 1⁄2 adotada pelo Juízo originário e fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

No mais, mantenho os demais termos da sentença apelada.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação

para reformar a sentença recorrida no sentido de reduzir a pena definitiva para 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, mantidas suas demais disposições na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

Belém, 18/12/2024